Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TIPICIDADES FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É típica a conduta do agente que é flagrado portando arma de uso permitido, apesar de registrada, mas com a respectiva guia de trânsito vencida e em itinerário diverso daquele previsto na autorização de transporte do artefato.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.